Tribunal: TJBA
Processo: 8004602-91.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004602-91.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELAINE PATRICIA DE SOUSA OLIVEIRA e outros (10) Advogado(s): JADSON CORREIA DE OLIVEIRA, ANA CAROLINA MONTEIRO FERREIRA BEZERRA APELADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Recurso de Apelação. Direito Administrativo e Constitucional. Ação de cobrança. FUNDEF. Precatórios. Verbas de natureza extraordinária. Ausência de subvinculação de 60% antes da EC nº 114/2021. Servidores temporários. Inexistência de direito subjetivo ao rateio. Irretroatividade da norma. Segurança jurídica. Recurso conhecido e não provido. Manutenção sentencial. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança formulado por professores contratados temporariamente, visando ao recebimento de abono proporcional oriundo de 60% (sessenta por cento) dos recursos de precatórios do FUNDEF pagos pelo Município de Glória/BA, sob o fundamento de exclusão prevista na Lei Municipal nº 597/2020, que restringiu o benefício aos servidores efetivos. II. Questão em Discussão 2. Definir se professores contratados temporariamente fazem jus ao rateio de 60% (sessenta por cento) dos recursos oriundos de precatórios do FUNDEF, e estabelecer se a superveniência da EC nº 114/2021 e da Lei nº 14.325/2022 deve ser considerada no julgamento, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528/DF, estabelece que os valores oriundos de precatórios do FUNDEF possuem natureza extraordinária e não se submetem à subvinculação de 60% (sessenta por cento) prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007, no regime anterior à EC nº 114/2021. 4. O Tribunal de Contas da União veda a utilização dessas verbas para pagamento de abonos ou rateios, determinando sua aplicação integral em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. 5. A Emenda Constitucional nº 114/2021 autoriza o rateio de 60% (sessenta por cento) aos profissionais do magistério, mas sua aplicação observa o princípio da irretroatividade, incidindo apenas sobre verbas recebidas após sua promulgação. 6. O marco temporal para incidência da nova disciplina é 17/12/2021, não alcançando valores recebidos anteriormente, sob pena de violação à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito. O precatório em questão resta datado de 2019/2020, consolidando-se sob o regime jurídico anterior, o que afasta a obrigatoriedade de rateio e a existência de direito subjetivo dos servidores. 7. A inexistência de dever constitucional de rateio à época afasta alegação de violação ao princípio da isonomia, inclusive quanto à exclusão de servidores temporários por norma municipal editada em 2020. 8. A Lei Federal nº 14.325/2022, que amplia o alcance do rateio, possui eficácia ex nunc e não invalida atos administrativos e normas locais anteriores. 9. A jurisprudência do STF e do Tribunal de Justiça da Bahia consolida o entendimento pela impossibilidade de rateio de precatórios do FUNDEF recebidos antes da EC nº 114/2021. IV. Dispositivo e Tese 10. Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8004602-91.2020.8.05.0191, em que figura como apelantes ELAINE PATRICIA DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS e, como apelado MUNICIPIO DE GLORIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator.